Tribunal: TJMT
Processo: 1041657-95.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041657-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JENIFER KAUANA DA SILVA COSTA - CPF: 063.711.641-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO NOMEADO – DIREITO SUBJETIVO À POSSE – NOMEAÇÃO EFETIVADA – ATO DE POSSE SUSPENSO – DECRETO No 7.849 DE 20/03/2020 – COVID 19 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – SÚMULA 16 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Decreto no 7.849 de 20/3/2020, determinou a suspensão apenas da nomeação de servidores aprovados em concursos públicos, não a posse e o efetivo exercício de candidatos aprovados nomeados antes da sua edição.

2. O candidato nomeado por concurso público tem direito à posse. Precedente. Sumula no 16 do STF.

3. Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação, interposto por
Jenifer Kauana da Silva Costa
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Prefeito e o Secretário de Educação do Município de Cuiabá, julgou improcedente o pedido formulado nos autos, para nomear a apelante no cargo de técnico em infraestrutura e manutenção – auxiliar de serviços gerais.

A irresignação da recorrente se fundamenta
.

O efeito ativo/suspensivo pleiteado foi indeferido (ID. 80827483).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 60597966).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo parcial desprovimento recursal (ID 79034450)

É o relatório.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022